Tribunal: TJDFT
Processo: 0007472-19.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse de agir.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.